Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724877-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA RAFAELA HOLANDA VILLELA DE ANDRADE CARVALHO EMBARGADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Resposta - Provimento do Recurso Recebi os presentes autos, por redistribuição, em virtude da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra Decisão Monocrática proferida pela Relatora originária a qual não conheceu de Apelação interposta pela autora. Assiste razão à embargante. Com efeito, não foram fixados honorários de advogado em desfavor da embargante na origem, razão pela qual incabível a majoração em sede recursal, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 489 E 1.022, TODOS DO NCPC. NÃO VERIFICADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA No 568 DO STJ. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do NCPC, são devidos honorários recursais "... quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários não foram devidamente preenchidos. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1701211/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Assim, incabível, repito, a condenação da embargante aos honorários recursais. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para extirpar da decisão embargada a condenação da embargante em honorários recursais. `Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator